Tribunal: TJDFT
Processo: 0715852-18.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Trata-se de Ação de Cobrança proposta por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA em face de IOHAYNNE LARISSA FERREIRA GODINHO E OUTROS objetivando o recebimento dos aluguéis vencidos, taxa de limpeza/pintura bem como multa contratual. O Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia proferiu sentença julgando procedentes os pedidos iniciais ID 17023413. Inconformada, a parte ré interpôs Apelação cível ID 17023415 aduzindo a necessidade de reforma da sentença. Em síntese, alega falta de documentos hábeis de prova e excessivo rigor da multa por infração contratual. Contrarrazões ID 17023420 alegando preliminarmente inovação recursal e preclusão. No mérito, pelo não provimento do apelo. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se a parte apelante para que, querendo, se manifeste acerca da preliminar de inovação recursal e preclusão aventada em contrarrazões. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Cumpra-se.